Tribunal: TJDFT
Processo: 0705145-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO MONOTÓRIA. PROVA ESCRITA. CRÉDITO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO.
1. Não há inovação recursal e é admissível a apelação cujos fundamentos devolvidos ao Tribunal nas razões recursais faram apresentados ao Juízo a quo na peça de defesa.
2. De acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória é procedimento cognitivo abreviado para obtenção de um título executivo, disponível ao credor que esteja munido de prova escrita do crédito alegado.
3. Considera-se prova escrita todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança de determinada dívida, ainda que unilateral e independente de formalidades, desde que seja suficiente ao juízo de probabilidade acerca do direito afirmado, proporcionando ao julgador segurança quanto a todos os elementos do crédito que se pretende constituir e executar com a ação.
4. A falta de documento apto a amparar o pleito monitório, indispensável para a propositura da demanda, conduz à inexistência de pressuposto processual, necessário para julgamento do mérito da ação, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil.
5. Em sede de apelação e já tendo sido foi perfectibilizada a triangularização processual, não sendo mais viável a emenda à inicial, a ação deve ser extinta sem julgamento do mérito, quando verificada a ausência dos pressupostos de validade do processo, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e provida.